Tribunal: TJMT
Processo: 1015539-63.2024.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015539-63.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUANA FILIPINI DE OLIVEIRA - CPF: 027.126.451-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), LUANA FILIPINI DE OLIVEIRA - CPF: 027.126.451-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HOME CARE
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de internação domiciliar (
home
care
), com fundamento em laudo unilateral elaborado por técnico da Fazenda Pública, sem a realização de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prova pericial comprometeu a ampla defesa e se houve cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. Nos casos de obrigação de fazer na área da saúde, cabe à parte requerente demonstrar a necessidade do tratamento pleiteado, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC.

4. Quando os documentos apresentados não são suficientes para esclarecer a necessidade da internação domiciliar, a realização de prova pericial torna-se essencial.

5. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova indispensável, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A internação domiciliar (
home
care
) exige comprovação adequada da necessidade médica; 2. O julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.
”

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
: 1790144
/
GO
Rela. Ministra

NANCY ANDRIGHI,
j.
29.11.2022;
TJ-SP, AC: 10008362420218260097, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público,
j. 04/10/2022
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, representando os interesses de
LUANA FILIPINI DE OLIVEIRA
,

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1015539-63.2024.8.11.0002 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial para compelir o requerido a disponibilizar sua internação domiciliar via
Home
Care
, nos termos do 487, I, do CPC
.

Não houve condenação em honorários.

Preliminarmente, a parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa por parte do d. Juízo na origem, ao julgar antecipadamente o mérito, uma vez que
, desde os pedidos iniciais, postulou pela produção adicional de provas, a fim de comprovar o direito ao vindicado.

Alega que o laudo emitido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) é unilateral e deve ser contraposto por meio de perito imparcial, a fim de atestar a necessidade de a apelante ser internada por meio do
Home
Care
.

Nesses termos, pugnou pelo provimento do recurso, para anular a sentença apelada e, por consequência, retornar os autos à origem para produção da prova pericial requerida.

Contrarrazões no Id. 252451790
, pelo não provimento do apelo.

Parecer do órgão ministerial favorável à procedência do apelo (Id. 265482274
).

É o relatório.

VOTO — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, representando os interesses de
LUANA FILIPINI DE OLIVEIRA
,

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1015539-63.2024.8.11.0002 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial para compelir o requerido a disponibilizar sua internação domiciliar via
Home
Care
, nos termos do 487, I, do CPC.

Não houve condenação em honorários.

Preliminarmente, a parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa por parte do d. Juízo na origem, ao julgar antecipadamente o mérito, uma vez que, desde os pedidos iniciais, postulou pela produção adicional de provas, a fim de comprovar o direito ao vindicado.

Pois bem
.

C
onforme dispõe o Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I) e ao réu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II).

No caso, visando se desincumbir do ônus que lhe é atribuído, a parte ora apelante buscou demonstrar, por meio dos documentos que entendeu como necessários, a sua elegibilidade para tratamento via
Home
Care
.

E, ainda, requereu na petição inicial, caso necessário para o deslinde da celeuma, a produção de prova pericial.

Não obstante, no presente caso, o d. Juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito, por entender como suficientes as provas até então produzidas, sem a devida análise dos pedidos de prova almejados pela parte autora
, concluindo pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

No caso, o ponto central da controvérsia é decidir se, de fato, a parte requerente é elegível para tratamento via
Home
Care
.

Verifico, na hipótese, que em decorrência da quantidade de documentos e pareceres juntados por ambas as partes, assim como da necessidade de ser oportunizada à apelante comprovar os fatos constitutivos do direito por ela alegado, faz-se necessária a realização da prova pericial requerida objetivando esclarecer se, de fato, é elegível para tratamento via
Home
Care
, ainda visando garantir a ampla defesa e o contraditório mútuo
.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas”.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29.11.2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01.12.2022).

Logo, para não restarem dúvidas a respeito, é necessário a produção de prova pericial para, posteriormente, viabilizar a apreciação do mérito da demanda.

A respeito, o entendimento
d
a
jurisprudência
pátria
em caso semelhante ao presente:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IAMSPE.
DIREITO À SAÚDE. HOME CARE
. Pretensão voltada ao fornecimento de home
care
e insumos, para autora, idosa e portadora de degeneração cárdio basal, uma doença degenerativa irreversível e, portanto, sem cura, com a paralisia motora de forma progressiva. Sentença de procedência na origem. Preliminar. C
erceamento de defesa. Ocorrência. Laudo médico particular que se contrapõe à análise realizada pelo IAMSPE. Ré que formulou pedido expresso para a produção de prova pericial. Descabido o julgamento do feito no estado em que se encontra (art. 355, I, do CPC). Questões jurídicas e fáticas postas à apreciação judicial que demandam dilação probatória, em face das circunstâncias mencionadas. Acolhimento da preliminar, com anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento e produção da prova pericial
. Precedentes desta C. Câmara e desta E. Corte de Justiça. Recurso provido, com determinação”.

(TJ-SP - AC: 10008362420218260097 SP 1000836-24.2021.8.26.0097, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 04/10/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2022)
[sem destaque no original].

Ante o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, ficam prejudicadas as análises das demais questões suscitadas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, a fim de declarar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, com a necessária produção de perícia técnica judicial e, consequentemente, novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025